Tribunal: TJMT
Processo: 1072293-62.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072293-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIRENE GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 689.509.851-87 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), CONFRIOSOLAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 38.661.254/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1072293-62.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072293-62.2023.8.11.0001

Recorrente:
Valdirene Goncalves de Azevedo

Recorrida:
Confriosolar Energia Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela autora contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrida ao pagamento de danos materiais e morais. A recorrente pleiteia, em sede recursal, a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, o reconhecimento de todos os danos materiais alegados e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos, formulado apenas na fase recursal; (ii) verificar se estão comprovados os demais danos materiais alegados pela parte autora; e (iii) analisar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão, na fase recursal, de pedido de rescisão contratual com devolução dos valores pagos, sem constar da petição inicial, configura inovação recursal vedada, por violar os princípios do contraditório do duplo grau de jurisdição.

4.

A alegação de prejuízos decorrentes do não funcionamento adequado do sistema fotovoltaico não é acompanhada de elementos probatórios suficientes, como histórico comparativo de consumo e comprovantes de pagamento, o que inviabiliza o reconhecimento de danos materiais além dos já acolhidos pela sentença.

5.

A quantia fixada a título de danos morais, no valor de R$ 1.500,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da ré e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A formulação de pedido novo na fase recursal configura inovação recursal e deve ser desconsiderada.

2.

A comprovação de dano material exige prova efetiva e robusta do prejuízo suportado.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua majoração na ausência de elementos que evidenciem maior gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 944; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei 9.099/1995, artigos 23 e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado n. 1004931-97.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025. TJMT, Recurso Inominado n. 1020783-70.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1072293-62.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072293-62.2023.8.11.0001

Recorrente:
Valdirene Goncalves de Azevedo

Recorrida:
Confriosolar Energia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Valdirene Goncalves de Azevedo.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 272780880):

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição da quantia de R$ 2.243,46 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização por dano material e
ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272780893)
:
defende a reforma da sentença para o fim de ser reconhecida a rescisão unilateral por parte da empresa recorrida com a restituição de valores pagos, para que seja consideradas as provas dos danos materiais e para ser majorado o valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1072293-62.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072293-62.2023.8.11.0001

Recorrente:
Valdirene Goncalves de Azevedo

Recorrida:
Confriosolar Energia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se Recurso Inominado interposto pela autora ante a sentença que julgou parcialmente procedentes formulado na inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento dos danos materiais e morais.

Da narrativa inicial a autora alega que 12/12/2022, firmou contrato de prestação de serviço para instalação de placas solares. Assevera que, poucos dias após a instalação, o forro de PVC da área externa de sua residência caiu, por responsabilidade da empresa, gerando prejuízo no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para o respectivo conserto.

Alega ainda que, em razão da má execução da instalação das placas, suas faturas de energia não apresentaram redução significativa, requerendo assim o ressarcimento e suposto prejuízo de R$ 6.820,00 (seis mil oitocentos e vinte reais) em média de suas faturas dos últimos 10 meses.

Como meio de prova, juntou aos autos: comprovante de pagamento referente ao conserto do forro (Id. 272780854), contrato firmado com a empresa (Id. 272780853), bem como faturas de consumo de energia relativas aos seguintes meses:

·

Dezembro de 2022, no valor de R$ 603,40 (seiscentos e três reais e quarenta centavos);

·

Julho de 2023 (em nome de terceiro), no valor de R$ 717,94 (setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos);

·

Agosto de 2023, no valor de R$ 411,46 (quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos).

Diante dos fatos, buscou na via judicial a reparação pelos prejuízos de ordem material e moral, tendo obtido êxito parcial, com a condenação da empresa ao pagamento dos valores correspondentes ao conserto do forro e à fatura de agosto de 2023, além da indenização por danos morais.

A empresa recorrida, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação no prazo legal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, quanto aos pedidos de rescisão contratual e restituição dos valores pagos pelas placas fotovoltaicas, formulados pela autora na fase recursal, verifica-se que não constam da petição inicial, caracterizando inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONTRAPO TO VIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.
(...) (N.U 1004931-97.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Da análise dos autos, embora a autora afirme que suas faturas não sofreram a redução prometida no contrato, pleiteando, assim, o ressarcimento, não apresentou histórico de consumo dos meses anteriores e posteriores que possibilite a comparação. Ressalta-se que a fatura do mês de dezembro refere-se à leitura realizada em data anterior à instalação das placas fotovoltaicas, ao passo que a fatura referente ao mês de julho está em nome de terceiro, razão pela qual não podem ser consideradas.

Ademais, não há nos autos comprovação de desembolso, eis que a recorrente deixou de anexar os comprovantes de pagamento dos valores que pretende ver restituídos.

Ressalte-se que o dano material deve ser real e efetivo, não se admitindo que tenha caráter meramente hipotético ou presumido, ou seja, é necessária a existência de prova robusta do prejuízo sofrido, conforme disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). O bloqueio indevido de conta bancária caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
A ausência de comprovação específica de danos materiais impede sua condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.
Os consectários legais incidentes sobre condenações cíveis devem observar os índices de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice do IPCA. (...) (N.U 1020783-70.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral cuja recorrente almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025